Tribunal: STF
Processo: HC 241412
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: NÃO OCORRÊNCIA. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE: NÃO OCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 868.465/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que a paciente foi condenada, em 1ª instância, à pena de 2 anos e 1 mês de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 208 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas privilegiado).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa e deu provimento à do Ministério Público para reconhecer a existência de circunstância judicial desfavorável e afastar a minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, majorando a pena para 6 anos e 8 meses de reclusão e 666 dias-multa, fixando o regime inicial fechado. Transitada em julgado a condenação, foi ajuizada revisão criminal, julgada improcedente pelo Tribunal de origem.



    4. Contra essa decisão, impetrou-se o habeas corpus no STJ, que não foi conhecido pelo Relator, sobrevindo o agravo regimental do qual resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a ilicitude das provas colhidas durante a fase investigativa, porquanto obtidas a partir da violação ao domicílio da paciente. Afirmam a ilegalidade do ingresso dos policiais na residência, uma vez ausente justa causa para a medida tampouco consentimento. Salientam que o redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas foi afastado pelo Tribunal de Justiça em decorrência, unicamente, do dinheiro encontrado em decorrência da entrada ilegal na residência.



    6. Requerem, em âmbito liminar, a suspensão da execução da pena. No mérito, buscam o reconhecimento da ilicitude das provas por violação ao art. 5º, inc. XI, da Constituição da República, com o consequente absolvição ou, subsidiariamente, o reconhecimento da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006. 



    É o relatório.



    Decido.



    7. Com efeito, não procede o articulado quanto à violação ilícita do domicílio. Quanto ao tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 — Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral —, definiu a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    8. Destaco a conclusão do Relator, mantida no julgamento do agravo regimental pelo STJ, a respeito da ausência de ilegalidade na busca domiciliar, referindo-se ao decidido no âmbito do Tribunal de Justiça em revisão criminal: 



     “Na hipótese, o Tribunal de origem, em sede de revisão criminal, refutou a nulidade pela violação de domicílio com base nos seguintes fundamentos: 



    "[...] 2. O pleito revisional não comporta acolhimento. Não se vislumbra o alegado vício apontado pela combativa Defesa, consistente na obtenção de prova ilícita por violação ao domicílio. Consoante dispõe a Constituição Federal, o princípio da inviolabilidade do domicílio sofre exceção em caso de flagrante delito. Ora, guardar entorpecente para fins de tráfico é delito de caráter permanente. Portanto, é lícita a penetração de policiais no domicílio do autor da infração penal que ali se comete, prescindido o mandado. [...]. No caso em apreço, consta que o condutor de um veículo efetuou uma manobra evasiva ao avistar a viatura. Diante disso, os policiais militares passaram a segui-lo por várias ruas. Em determinado momento, a ora peticionária Bruna, que ocupava o banco do passageiro, arremessou uma sacola pela janela. Bruna e o corréu Wagner, que dirigia o automóvel, pararam em frente à casa da genitora dela e tentaram entrar no imóvel, mas foram abordados. Em seguida, a mãe da peticionária apareceu e começou a tumultuar a ação policial. Com a chegada do reforço, o policial Zaqueu retornou ao local onde Bruna arremessara a sacola e a recuperou, constatando que em seu interior havia quase um quilo de crack. O corréu, por sua vez, confessou que uma pessoa desconhecida deixara na residência uma bolsa com dinheiro, além de apetrechos. Os policiais apreenderam, então, a quantia de R$ 84.279,00, além de anotações relacionadas ao tráfico e diversos telefones celulares. Não há dúvida de que a apreensão da droga fora da residência e as demais circunstâncias do fato tornavam presente a situação de flagrância. Justificada, portanto, independentemente de mandado, a realização da busca, a qual permitiu a apreensão do dinheiro e de objetos relacionados ao tráfico de entorpecentes. Logo, não há falar-se em ilegalidade na violação de domicílio. Da análise dos autos igualmente se depreende que a abordagem da peticionária atendeu aos preceitos legais, não se olvidando que, de acordo com o artigo 244, caput, do Código de Processo Penal, é prescindível a existência demandado de busca pessoal no caso de prisão, ou quando houver fundada suspeita de posse de objetos que constituam corpo de delito. No caso dos autos, contudo, o entorpecente não foi apreendido durante a realização de busca pessoal na peticionária, mas no local onde ela o arremessara momentos antes de ser abordada. veículo decorreu da atitude do corréu, o qual, como já mencionado, realizou uma manobra para desviar da viatura policial. Durante a perseguição ao automóvel, essa suspeita foi precisamente comprovada, já que a peticionária arremessou uma sacola, em cujo interior depois se encontrou grande quantidade de droga. Destarte, não há falar-se em ofensa a princípio constitucional algum e, por consequência, em produção de prova ilícita. (e-STJ, fls. 24-27).”



    Como cediço, esta Corte Superior possui entendimento no sentido exigir ordem judicial ou o consentimento do morador/proprietário para incursão policial em domicílio. Contudo, as circunstâncias do flagrante evidenciam que houve vislumbre externo da prática de tráfico, tendo em vista a abordagem veicular da paciente e do corréu que culminou na localização de cerca de 1kg de crack, o que justificou a entrada desautorizada em domicílio, não havendo flagrante ilegalidade nesse ponto.” ( decisão disponível para consulta pública no site do STJ)



    9. Com efeito, diante dos contornos fáticos delineados, entendo que havia justa causa para a ação policial, em especial diante dos contornos dos fatos que antecederam o ingresso domiciliar — apreensão de droga dispensada pela paciente durante perseguição da polícia ao veículo em que se encontrava com o corréu.   



    10. Registre-se, em acréscimo, que o crime de tráfico de drogas (no núcleo do tipo “ter em depósito”) é permanente, protraindo-se no tempo a sua consumação. Ante a situação de flagrância, mostrou-se legítima a atuação da polícia. Delimitados os fatos, conforme ora narrados, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível nesta via do habeas corpus. A propósito, colaciono os seguintes precedentes, de ambas as Turmas:  



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Habeas corpusimpetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais. 5. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida no RE 603.616/RO. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 211.694-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG).2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpuscomo sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. 3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita 4. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 215.420-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/06/2022, p. 24/06/2022; grifos nossos).  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação transitada em julgado. Alegada nulidade da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial ou justa causa. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para a realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido.”



    (HC nº 210.511-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).



    11. Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus, com base no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator